Tribunal: TJDFT
Processo: 0754126-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754126-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GIRLEZE ALVES DE SOUZA RODRIGUES, ANDRE RODRIGUES DE SOUSA ALVES, A. R. D. S., J. F. R. D. S., H. R. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela urgência, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por GIRLEZE ALVES DE SOUZA RODRIGUES e outros em seu desfavor. A decisão agravada concedeu a tutela de urgência para determinar à ré que mantenha a vigência do plano objeto dos autos e assegure a continuidade dos tratamentos prescritos à quinta autora, até a efetiva alta, nos seguintes termos (ID 217969341): “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Girleze Alves de Souza Rodrigues (“Primeira Autora”), André Rodrigues de Sousa Alves (“Segundo Autor”), A. R. S. (“Terceira Autora”), J. F. R. S. (“Quarto Autor”) e H. R. S. (“Quinta Autora”), em desfavor de Unimed Nacional – Cooperativa Central (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Os autores, na peça exordial, afirmam, em síntese, que: (i) possuem vínculo contratual com a ré, na modalidade de plano de saúde coletivo empresarial, abrangência nacional, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, sendo o valor mensal do plano de R$ 2.569,63, tendo a primeira autora como titular e os demais autores como dependentes; (ii) a quinta autora, menor impúbere, é portadora de mielomeningocele e hidrocefalia, condições congênitas graves que comprometem a mobilidade e demandam tratamento médico contínuo e especializado, incluindo medicamentos, fisioterapia, acompanhamento médico e cirurgias; (iii) em 05.11.2024, a primeira autora foi informada do cancelamento unilateral do plano de saúde ao tentar utilizar os serviços para uma consulta de rotina da quinta autora; (iv) a ré justificou o cancelamento com base na suposta revogação de liminar judicial em outro processo, embora tal decisão se refira apenas a custeio de cirurgia intrauterina anterior, não ao contrato vigente; (v) sempre foram adimplentes e não reconhecem nenhum pedido de cancelamento, tampouco receberam aviso prévio de rescisão; (vi) notificaram a ré via ouvidoria e e-mail, sem obter resposta; (vii) o cancelamento compromete a continuidade do tratamento essencial da quinta autora, expondo-a a riscos severos. 3. Sustentam que: (i) o cancelamento unilateral sem aviso prévio configura violação ao Código de Defesa do Consumidor e à Resolução Normativa n.o 195 da ANS, que exige notificação prévia mínima de 60 dias; (ii) a interrupção do plano durante o tratamento contínuo contraria o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais em casos de rescisão contratual; (iii) a conduta da ré caracteriza descumprimento contratual, ato ilícito e abuso de direito; (iv) os danos causados pela rescisão incluem abalo emocional e risco à saúde e à vida da quinta autora, configurando dano moral presumido; (v) a urgência na concessão de tutela de urgência está configurada pela gravidade do estado de saúde da quinta autora e pelo risco de agravamento ou morte, caso não tenha acesso imediato a tratamento. 4. Tecem arrazoado e requerem a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: 5.4. Seja deferida a tutela provisória de urgência, sem a oitiva da parte contrária, para determinar a ré reestabeleça e mantenha a vigência do plano dos autores, no prazo de 24 horas contados do exato momento em que recebida a intimação, a ser realizada por oficial de justiça plantonista, sob pena multa diária. 5.5. Seja determinada que a ré disponibilize aos autores a emissão dos boletos para pagamento das mensalidades do plano de saúde nos exatos termos, datas e valores originários, admitindo-se apenas as correções de valores decorrentes do contrato firmado ou da lei. 5.6. Ou não sendo este o entendimento, requerem, que determine que a requerida providencie a disponibilidade de portabilidade para plano similar individual, familiar ou coletivo com isenção de todas as carências nas mesmas condições de rede credenciada e financeiras do plano atual vigente para os autores; 5.7. subsidiariamente, em caso deste Juízo entender pelo não cabimento dos efeitos da tutela provisória de urgência, requer o deferimento liminar da tutela de evidência, por força dos incisos I, II e IV do art. 311, CPC 5.8. Seja arbitrada multa diária no importe a R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento das rés à tutela de urgência; (id. 217813459). 5. Deu-se à causa o valor de R$ 30.835,56. 6. Os autores juntaram documentos e procuração outorgada em favor da patrona que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça e Tramitação Prioritária 7. Os autores requereram o benefício da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito com fundamento no art. 9o, inciso VII, da Lei no. 13.146/2015. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 13. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade parcial do direito invocado. 14. Versando o feito sobre questão atinente a plano privado de assistência à saúde, deve-se observar a Lei no. 9.656/1998, que rege a matéria – desde que celebrado o negócio jurídico após a sua vigência[7]; bem como as Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”). 15. De outra borda, dispõe o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no. 195/2009 da ANS, vigente à época da contratação, que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante a prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias[8]. Não há prova de que tais pressupostos tenham sido observados no caso em exame. 16. Assim, em se tratando de plano de saúde coletivo, é possível a resilição unilateral do contrato, sendo inaplicável à espécie a norma insculpida no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no. 9.656/1998[9], cuja incidência é restrita aos planos individuais ou familiares[10]. 17. Vale notar, porém, que a rescisão imotivada somente é admitida em contratos coletivos de plano de saúde com quantidade igual ou superior a trinta beneficiários; se os beneficiários forem em número inferior, a operadora deverá apresentar justificativa idônea para validar a rescisão unilateral (REsp n. 1.553.013/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018). Na hipótese, o contrato sob análise conta com apenas seis vidas (id. 217813470). 18. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou, por meio de recurso especial representativo de controvérsia, que: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 19. Sem embargo, tal tese somente deve ser aplicada quando a operadora não demonstrar: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual, caso mantenha tal modalidade de plano, consoante a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar n.o 19/1999; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito de portabilidade de carências pelo usuário, nos termos das Resolução Normativa n.o 438/2018; ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante. 20. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do recurso: Nada obstante, tal exegese — pacífica nesta Corte — somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito a portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante. 21. Na hipótese em testilha, tratando-se de plano coletivo empresarial, deve ser assegurada à quinta autora a continuidade do tratamento médico demonstrado nos autos (id. 217813469), mantidos os direitos e obrigações previstos no contrato firmado com a operadora. 22. Nesse sentido, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos da rescisão contratual unilateral do contrato de plano de saúde dos autores, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais). 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 6. Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores receberam notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, ao tentarem a portabilidade do plano de saúde para a modalidade individual/familiar, tiveram o requerimento negado pela operadora do plano de saúde ao argumento de "falta de atendimento aos critérios técnicos". Ademais, um dos autores possui transtorno do espectro autismo (TEA) e estava em tratamento, quando do recebimento da denúncia do contrato. 7. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem a possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, bem como durante o tratamento do beneficiário, revela-se, a princípio, ilícita e, portanto, indica a probabilidade do direito, no que se refere à manutenção do contrato de assistência à saúde. 8. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o grave risco à saúde dos autores, especialmente da criança em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 9. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré/agravante, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777624, 07309524620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 23. Portanto, não havendo nenhuma evidência de que os autores solicitaram a exclusão do plano, ao contrário do que consta do documento fornecida pela ré (id. 217813472), verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito dos autores. Perigo de Dano 24. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que o cancelamento do plano e a interrupção do tratamento podem trazer consequências gravosas e irreparáveis à saúde da quinta autora. 25. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido, a ré poderá ser ressarcida dos gastos que suportar. 26. Logo, imperioso o deferimento parcial da tutela provisória. Dispositivo Principal 27. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que mantenha a vigência do plano objeto dos autos e assegure a continuidade dos tratamentos prescritos à quinta autora, até a efetiva alta, nos termos da fundamentação supra. Em caso de descumprimento, arcará a ré com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o restabelecimento do vínculo com os autores, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 28. A contraprestação (mensalidade) deve continuar a ser paga mediante cobrança da ré, por boleto bancário ou outro meio idôneo, sob pena de, não o fazendo, não poder alegar o inadimplemento dos autores. 29. Dou à presente decisão força de mandado. Gratuidade da Justiça 30. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça aos autores. Tramitação Prioritária 31. Defiro aos autores a tramitação prioritária do feito com fundamento no art. 9o, inciso VII, da Lei no. 13.146/2015. Cadastre-se. Disposições Finais 32. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 33. Cite-se e intime-se a ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 34. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 35. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 36. Intimem-se. Em suas razões, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com a revogação da tutela de urgência. Alega ter ocorrido o cancelamento em conformidade com as regras contratuais e legais. Afirma ser permitida a rescisão imotivada de contrato coletivo, após 12 meses de vigência. Assevera ter realizado a notificação prévia de rescisão com 60 dias de antecedência, nos termos da a Resolução Normativa no 509/2022 da Agência Nacional de Saúde. Argumenta estar ausente a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que não há obrigação da agravante quanto à manutenção do contrato com a agravada. Defende inexistir, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a agravada contaria com outras formas de ser assistida mesmo com o cancelamento do contrato, dependendo somente de si para efetivá-las. Aduz a impossibilidade de restabelecimento do plano em razão de problemas de saúde que, conforme declarado em exordial, são contínuos e indeterminados. Sustenta que a situação dos autos não se confunde com as hipóteses de beneficiário do seguro diagnosticado com doença grave, consoante rol estabelecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, ou internação de quaisquer dos beneficiários. Impugna, ainda, a astreinte fixada pelo juízo a quo, entendendo a medida como desproporcional e desarrazoada, ante a falta de demonstração de qualquer desídia da agravante. Arrazoa que a penalidade não pode ser mais vantajosa à agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Nesse cenário, pede a minoração e limitação a multa a ser aplicada em caso de descumprimento, o que certamente evitará o enriquecimento indevido da parte (ID 67448561). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 67448565). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento proposta pela parte agravada em que requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a restabelecer o seu plano de saúde coletivo, especialmente em favor da quinta autora, H. R. S., menor impúbere com vulnerável quadro de saúde decorrente de Mielomeningocele, permitindo, assim, a realização do tratamento médico de que necessita, haja vista a recomendação médica e sua condição peculiar (ID 217813459). No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. O juízo da origem entendeu inexistir prova de que tais pressupostos tenham sido observados no caso concreto, além do que ponderou ser a rescisão imotivada admissível em contratos coletivos de plano de saúde com quantidade igual ou superior a trinta beneficiários, sendo que na hipótese, o contrato sob análise conta com apenas seis vidas (id. 217813470). A parte autora “H.R.S”, conforme laudo médico, possui diagnóstico de Mielomeningocele e hidrocefalia, devido ao que apresenta sequelas de paraparesia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sendo déficits permanentes. Na ocasião, os relatórios médicos foram enfáticos ao preconizar que a menor necessita de acompanhamento ambulatorial e reabilitação contínua (ID 217813469). Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que necessitem de tratamento especial, até ordem em contrário do profissional médico. A esse respeito, restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, em virtude da sua condição especial decorrente de Mielomeningocele e hidrocefalia, necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pela autora. A probabilidade do direito foi devidamente evidenciada, assim como o perigo de dano e risco de ineficácia da medida, porquanto a interrupção do tratamento pode trazer consequências gravosas e irreparáveis à saúde da quinta autora. Finalmente, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, na hipótese de improcedência do pedido autoral, a ré poderá ser ressarcia dos gastos que suportar. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para a manutenção de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente pela operadora, em favor de usuária em tratamento contínuo de enfermidades graves, incluindo infecção facial e endometriose, ambas exigindo acompanhamento médico regular e cirúrgico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo enquanto o beneficiário está em tratamento médico continuado; e (ii) determinar se a rescisão unilateral, nas condições de saúde descritas, deve observar requisitos específicos de notificação e oferta de plano individual de continuidade, conforme jurisprudência e normas aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A possibilidade de resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo está prevista em norma e jurisprudência, contudo, condicionada a determinadas exigências, especialmente quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo. 4. A legislação aplicável, inclusive o Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe interpretação contratual favorável ao consumidor em situações de proteção da saúde e vida, conforme os artigos 6o, inciso VIII, e 47 do CDC. 5. A Súmula 608 do STJ e o artigo 51, inciso IV, do CDC vedam cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, como no caso de rescisão de contrato sem observância da continuidade do tratamento. 6. A Resolução Normativa n. 557 da ANS estabelece que, em contratos de planos coletivos, a rescisão pela operadora deve ocorrer apenas na data de aniversário do contrato, com notificação prévia de 60 dias, devendo a operadora justificar a rescisão. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, firmou o entendimento de que, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais de usuário internado ou em tratamento médico vital até a alta médica, desde que o beneficiário arque com as contraprestações. 8. O princípio da boa-fé objetiva impõe à operadora o dever de observar conduta leal e respeitar as legítimas expectativas do consumidor quanto à continuidade do tratamento, considerando a vulnerabilidade do beneficiário. 9. A alegação de fraude pela operadora não justifica a resilição abrupta, sendo necessária instrução probatória específica no primeiro grau para apuração dos fatos alegados, em conformidade com o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo não dispensa a operadora de assegurar a continuidade de tratamento médico essencial ao beneficiário até a alta, mediante o pagamento das contraprestações, em conformidade com o Tema 1.082 do STJ. 2. A suspensão de plano de saúde coletivo deve observar a boa-fé objetiva, a vulnerabilidade do beneficiário e a prévia notificação com alternativa de continuidade, como prevêem a Resolução ANS 557/2022 e o Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 1o, inciso III; art. 5o; art. 6o, 194; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, inciso VIII, e art. 51, inciso IV; Súmula 608 do STJ; Resolução Normativa ANS n. 557/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/3/2022; TJDFT, Acórdão 1710257, 07098133820238070000, rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023.” (0740966-55.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 18/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. TEMA 1.082/STJ. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada não destoa da jurisprudência do colendo STJ no sentido de que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". (Tema 1082/STJ). Na hipótese, a consumidora encontra-se submetida a tratamento médico contínuo, com indicação de intervenção cirúrgica. Presentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo colendo STJ. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0728582-60.2024.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 01/10/2024.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 1. Aos contratos de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, logo as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a segurada, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. 2. A operadora de plano de saúde que rescinde unilateralmente contrato de plano de saúde em grupo deve oferecer a migração para plano individual em condições semelhantes, o que não ocorreu na hipótese em exame. 3. Ademais, os fatos não estão suficientemente esclarecidos e há necessidade de um exame mais aprofundado da matéria posta sob julgamento, o que só será possível depois do contraditório. 4. Tratando-se as astreintes de quantia razoável e não exorbitante, por ser condizente com a gravidade do estado de saúde do agravado e a necessidade da manutenção de seu tratamento, deve ser a multa mantida no patamar arbitrado. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (0708686-31.2024.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 24/06/2024). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2024 16:53:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador